Tribunal: TJDFT
Processo: 0004969-47.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. REDUÇÃO DA PENA. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado pela prática do crime previsto nos artigos 217-A, caput, c/c 226, II, c/c 234-A, III, c/c 71, todos do CP, c/c artigos 5o, I e II, e 7o, III, da Lei no 11/340/06, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime prisional fechado, mais o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação mínima por danos morais.
2. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia restam comprovadas por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos.
3. Verificado que o acusado manteve relações sexuais com a vítima menor de 14 anos durante aproximadamente 2 anos, engravidou a menor, registrou o filho em comum e chegou a morar com a ofendida por breve espaço de tempo, não procede a alegação defensiva de erro de tipo por ausência de conhecimento da idade da vítima.
4. O mesmo rigor empregado na apuração da materialidade e autoria do delito deve ser observado quando da aplicação da pena, não se admitindo a presunção em desfavor do réu.
5. Havendo dúvida acerca da configuração de união estável entre o acusado e a vítima, impõe-se a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.
6. O estupro de vulnerável, por si só, causa à vítima constrangimento e trauma, sendo daqueles que deixam marcas, com sequelas de ordem psicológica, razão pela qual cabe a fixação de indenização mínima por danos morais.
7. Quanto ao valor da indenização mínima, deve guardar razoabilidade e proporcionalidade, inclusive com os recursos do devedor. Exercendo o ofensor atividade laboral com ganhos mensais equivalentes a um salário mínimo, incabível a fixação de verba indenizatória em quantia elevada.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.